Tribunal: TJSP
Processo: 2055884-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
1.Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
1.Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão na apreciação das alegações do agravante.
III. Razões de Decidir:
3. Não foram identificados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que justifiquem a modificação da decisão colegiada.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos.